Tribunal: TJDFT
Processo: 0712741-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0712741-30.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA QUARTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O ofício de id 26085734 informa que o Proc. 0702468-35.2021.8.07.0018, que ensejou o conflito, foi sentenciado, o que resulta em prejuízo do incidente. Posto isso, julgo prejudicado o conflito. Comunique-se. Arquivem-se. I. Brasília, 30/07/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR